Tribunal: CARF
Processo: 13839.721378/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721378/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.426 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
DANRIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 12/08/2010 a 01/09/2010
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Em vista da preterição do direito de defesa, o Acórdão da DRJ é NULO, ,
devendo os autos retornarem à 1a instância de julgamento para nova decisão.

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão da Delegacia de Julgamento, nos termos do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da| sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721378/2011-09
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de
crédito tributário no valor de R$ 179.440,21 referente a multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas, prevista no §
3° do artigo 23 do Decreto-Lei n° 1.455/1976, e multa por cessão de
nome da pessoa jurídica em operações de importação, consoante
prescrição no art. 33 da Lei n° 11.488/2007.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração e de seu
Relatório Fiscal que:
Em operações de importação na modalidade por encomenda, a
interessada (a pessoa jurídica DANRIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.) consta como o adquirente das mercadorias
amparadas pelas Declarações de Importação/DI(s) n° 10/1391106-9,
10/1497315-7 e 10/1527272-1, registradas, respectivamente, nos dias
12/08/2010, 27/08/2010 e 01/09/2010, pelo importador - a pessoa jurídica
ICON DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Submetida a procedimento de fiscalização, constatou-se que a interessada
não possuía capacidade operacional e financeira para realizar as
operações de comércio exterior, vez que, além de o local de sua sede
consistir em uma pequena sala que se encontrava fechada, não houve a
devida comprovação da integralização de seu capital social. Concluiu a
Fiscalização, então, com base em documentos colhidos ao longo da ação
fiscal, que, na verdade, as mercadorias em questão eram destinadas à
pessoa
jurídica
N.
MELLO
COMÉRCIO
DE
MÁQUINAS
HIDRÁULICAS LTDA., o real adquirente das mercadorias, o
beneficiário oculto das importações.
Essa empresa (N. MELLO), à época encontrava-se habilitada no sistema
RADAR na modalidade simplificada, sub modalidade pequena monta, o
que a autorizava a importar, com cobertura cambial, a cada período
consecutivo de 06 (seis) meses, o valor equivalente a U$ 150.000.
Consoante base de dados da Secretaria da Receita Federal, a empresa N.
MELLO importou sistematicamente junto ao exportador STANLEY
HYDRAULIC TOOLS, no período compreendido entre os anos 2008 e
2010, mercadorias tais como serra hidráulica, serra de corte,
esmerilhadeira, unidade hidráulica, disco de corte, anel de retenção, pino
de trava e serra para poda de galhos.
Consoante pesquisa no sistema SISCOMEX - CADASTRO DE
IMPORTADOR POR CONTA E ORDEM, em fl. 40, a empresa N.
MELLO encontra-se ali vinculada como a adquirente de mercadorias
importadas pelo importador ICON DO BRASIL. Percebe-se no extrato
transcrito que a validade dessa vinculação teve como data de início o dia
26/09/2007 e, como termo o dia 12/07/2010.
Segundo demonstrado em fl. 41, nos meses de agosto e setembro do ano
de 2010, a empresa N. MELLO , em razão de importações efetuadas, não
estava autorizada a importar mercadorias em valor superior a U$
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

24.206,73. Devido a tal fato, segundo a Fiscalização, essa empresa, ao
invés de solicitar a alteração de sua habilitação no sistema RADAR,
optou por contactar um importador já seu conhecido (a empresa ICON),
o qual, por sua vez, realizou as operações em comento vinculado à
empresa DANRIO, então habilitada no sistema RADAR na modalidade
ordinária. Atesta, ainda, a autoridade fiscal que, no mês de novembro do
ano de 2010, com os limites de importação liberados, a empresa N.
MELLO voltou a operar por conta própria.
Caracterizada, dessa forma, a infração prevista no inciso V do art. 23 do
Decreto-Lei n° 1.455/1976, foi lavrado auto de infração para exigência
da multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, prevista no §3°
do mesmo artigo.
Foi, ainda, aplicada multa equivalente a 10% do valor aduaneiro das
mercadorias importadas, nos termos do art. 33 da Lei n° 11.488/2007,
pela cessão do nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros.
Apesar de regularmente intimados, não apresentaram as respectivas
impugnações
os
responsáveis
solidários:
ICON
DO
BRASIL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., BERNARD ANTON
FULDAUER e CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO SILVA.
Cientificado do auto de infração, a interessada DANRIO COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.
apresentou,
tempestivamente, sua impugnação, fls. 1.685/1.715, alegando, em suma,
que:
O relatório fiscal do ora combatido auto de infração afirma que a
empresa N. MELLO COMÉRCIO DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS
LTDA.
seria
o
verdadeiro
encomendante
predeterminado
das
mercadorias importadas amparadas pelas DI(s) então identificadas. No
caso, segundo a Fiscalização, a interessada teria cedido o seu nome
àquela empresa (a real beneficiária oculta nas operações realizadas) em
razão de esta haver alcançado
o valor de U$ 150.000 em importações, limite então autorizado para a
modalidade na qual estava habilitada no sistema RADAR, nos termos da
IN SRF n° 650/2006.
Em seguida, a Impugnante informa que o sócio da empresa N. Mello, Sr.
Eduardo Cardoso de Mello, é conhecido de longa data do Sr. Francisco
Escobar, sócio da Impugnante, e o encontrou em meados de junho de
2010, em um evento social, momento em que narrou ao Sr. Francisco que
sua empresa tinha recebido vários pedidos relativos materiais de sua
construção e ferramentas para construção civil, cujos valores estavam
acima de sua capacidade financeira de curto prazo.
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

Em função da impossibilidade de empresa N. Mello financiar todo o
processo de importação (pagamento ao exportador, frete, seguro, taxas
alfandegárias, II, IPI, ICMS, PIS/COFINS, armazenagem etc.), o que
envolveria uma antecipação substancial de despesas, a empresa estava
propensa a buscar tais mercadorias no mercado interno.
Alguns dias depois, a Impugnante apresentou a proposta à empresa N.
Mello, na qual a Impugnante promoveria a importação (por encomenda)
das mercadorias em pauta, sem necessidade de qualquer adiantamento
por parte da empresa N. Mello, a qual só precisaria efetuar o pagamento
no momento da compra efetiva das mercadorias no mercado interno. (fl.
1.689)
Dessa forma, ao contrário do afirmado pela Fiscalização, o motivo pelo
qual a empresa N. MELLO adquiriu as mercadorias da Impugnante
deveu-se ao volume de demandas excepcionais àquela empresa,
relacionadas às mercadorias importadas, e não ao limite imposto devido à
sua modalidade de habilitação no RADAR. É de se destacar, ainda, que
toda a intermediação comercial foi efetuada pela importadora, a ICON
DO BRASIL, arcando esta empresa, ainda, com todos os custos e
despesas necessários às importações, sem qualquer adiantamento da
Impugnante, nem da empresa N. MELLO, fato que contraria a afirmação
da autoridade fiscal de que a empresa ICON DO BRASIL não tinha
capacidade econômica e financeira para operar os valores em questão.
Continuando, ao longo de fls. 1.690/1.695, a Impugnante contesta a
afirmação da Fiscalização acerca de sua capacidade operacional e
financeira, argumentando que, diante dessas falsas premissas, a
Fiscalização, indevidamente, concluiu pela inidoneidade de suas
atividades, ao afirmar que a interessada serviu de intermediária em
operações de importação com a finalidade de ocultar o real adquirente
das mercadorias. Com o intento de comprovar que operava no mercado
regularmente, a interessada informa que todos os pedidos relacionados a
documentos efetuados no curso da ação fiscal foram atendidos, como,
por exemplo, os extratos de contas bancárias, relação de seus clientes,
sua forma de atuar relacionada ao fluxo de mercadorias e os
recebimentos respectivos, etc..
Em relação às irregularidades e penalidades, a autoridade fiscal as dividiu
em dois tópicos, quais sejam, (i) o uso de e documento falso e (ii) a
ocultação do real adquirente das mercadorias importadas.
Quanto ao uso de documento falso, a autoridade fiscal afirma que o
importador utilizou o campo destinado à identificação do importador por
conta e ordem, mas dolosamente, ao invés de assim o identificar nas
informações complementares, diversamente o fez declarando-o na
condição de encomendante predeterminado. Entretanto, argumenta no
sentido de não ser a interessada a responsável pelo preenchimento nem
pelo registro das DI(s) em questão; ademais, ressalva, nos termos do art.
3° da IN SRF n° 634/06 estas foram
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

corretamente preenchidas, haja vista que o importador não utilizou o
campo destinado à identificação do adquirente por conta e ordem por
malícia ou má-fé, mas em razão de adaptações que se fizeram necessárias
em razão de o sistema SISCOMEX encontrar-se, na ocasião,
desatualizado em relação à legislação pertinente.
De outro lado, quanto à ocultação do real adquirente, a Impugnante não
contesta a afirmação da Fiscalização no sentido de que, nas operações de
importação
em
comento,
a
encomendante
predeterminada
das
mercadorias seria a empresa N. MELLO que, uma vez demandada por
clientes no mercado interno, visava atendê-los. Em assim considerando,
questiona: Qual o ilícito disso? É vedado a um encomendante ou a um
adquirente por conta e ordem receber encomendas de seus clientes? Em
que local da DI devem ser informados os dados do encomendante?
Salta aos olhos que não há previsão de que essa informação conste da DI;
não há nem previsão legal, nem campo específico na DI, nem orientação
alguma de que o importador devesse indicar os dados do encomendante
do encomentante nas “Informações Complementares” da DI. Como então
pode ser o Impugnante acusado de ocultar seus clientes do Fisco? (fl.
1.701)
Ainda, continua, não há no processo questionamentos quanto à
capacidade financeira da Impugnante, quanto ao emprego de recursos
próprios nas importações, não sendo apontada sequer pela Fiscalização
uma nota fiscal de compra que não possuísse o respectivo pagamento ao
importador, nem um nota fiscal que não tivesse o correspondente
recebimento dos valores. Ademais, não foi apresentada qualquer prova
pela autoridade fiscal de que a empresa N. MELLO houvesse dirigido
suas ordens de compra diretamente à empresa ICON DO BRASIL
(importador), ou que tivesse qualquer participação nas operações de
importação em questão.
De outro lado, a multa foi aplicada sem que fosse observado os requisitos
expostos no próprio texto que a fundamentou, haja vista que o § 3° do
art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455/76 condiciona a conversão da penalidade
de perdimento prevista no § 1° do dispositivo mencionado à não
localização ou ao consumo das mercadorias; consoante verificado nos
autos, em momento algum a Fiscalização buscou localizá-las, não sendo
observado, pois, pela autoridade fiscal, o estabelecido pelo art. 73 da Lei
n° 10.833/2003.
Ainda que os fatos apontados pela Fiscalização fossem verídicos, e
estivessem comprovados, a infração em questão haveria de ser apenas
aquela prescrita pelo art. 33 da Lei n° 1.488/2007, também exigida neste
processo, uma vez observados os requisitos da pessoalidade, da
graduação e da especificidade da pena, devendo ser levado em conta,
ainda, o princípio da retroatividade benigna, nos termos do inciso II,
alínea “c”, do art. 106 do CTN, haja vista acórdão nesse sentido
transcrito em fl. 1.709.
Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

Assim, ao contrário do entendimento da Fiscalização, as infrações
apontadas no processo não são autônomas, não devendo, pois, serem tais
aplicadas cumulativamente, o que ensejaria a ocorrência de bis in idem.
Em assim procedendo, a autoridade fiscal demonstrou dúvidas em
relação às infrações e penalidades, havendo, pois, a lei tributária em
questão ser interpretada de forma mais favorável à interessada, nos
termos do art. 112 do CTN. Ressalte-se, ainda, o equívoco da
Fiscalização em estabelecer responsabilidade solidária em um caso de
responsabilidade por infração, haja vista que a solidariedade tributária
não se aplica aos casos em que a responsabilidade por infração é pessoal
do agente, consoante art. 137 do Código Tributário Nacional/CTN. Em
suma,
constatou-se uma inadequada subsunção dos fatos à norma, com
violação, pois, ao que estabelece o art. 142 do CTN.
Por derradeiro, requer a nulidade do auto de infração pelos motivos
expostos, e, acaso necessário, seja efetuado procedimento de diligência
com a finalidade de esclarecer algum ponto duvidoso; protesta, ainda, por
produção de todas as provas admitidas em Direito e por oportuna
sustentação oral.
Tempestivamente, também, a Impugnante N. MELLO COMÉRCIO DE
MÁQUINAS HIDRÁULICAS LTDA. apresentou sua defesa em fls.
1.761/1.778, ocasião em que alega em síntese:
A suposição da Fiscalização de que a empresa DANRIO teria cedido o
seu nome para a Impugnante, com o intuito de dar regularidade formal às
operações de importação por encomenda, está desacompanhada de
qualquer suporte probatório. O sócio da Impugnante e o sócio da empresa
DANRIO são velhos conhecidos e, em razão de um evento social
reencontraram-se em meados de junho do ano de 2010.
Nessa ocasião, o sócio da Impugnante mencionou ao sócio da empresa
DANRIO que sua empresa (N. MELLO) havia obtido contratos
importantes com algumas empresas para o fornecimento de produtos
relativos a materiais de construção e ferramentas, Todavia, o volume da
demanda assumida pela Impugnante estava acima de sua capacidade
financeira na ocasião, o que a fez buscar opções dos produtos no mercado
interno, a fim de que pudesse postergar o pagamento pelas mercadorias,
viabilizando, assim, financeiramente, os contratos assumidos.
O sócio da empresa DANRIO propôs, então, à Impugnante que lhe
venderia parte das mercadorias de seu interesse, ressaltando que não
haveria necessidade de qualquer adiantamento por parte da Impugnante.
Informou, ainda, que não faria a importação diretamente, mas por
intermédio de um importador com o qual já possuía vínculo no sistema
SISCOMEX, a empresa ICON DO BRASIL.
Fl. 2256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

Em um certo momento, a Impugnante chegou a considerar a
possibilidade de tentar realizar a importação por encomenda diretamente
com a empresa Icon do Brasil. Mas, primeiramente, a Impugnante não
possuía relação comercial com a Icon do Brasil que permitisse pleitear as
mesmas condições financeiras (importação sem nenhuma antecipação de
valores); em segundo lugar, a empresa DANRIO foi quem formulou e
apresentou a proposta à Impugnante, e o sócio da Impugnante já possuía
relações com o Sr. Francisco Escobar, sócio da empresa DANRIO, de
forma que não pareceu correto à Impugnante deixar a empresa DANRIO
ao largo dos negócios que ela própria prospectou.
Naquele momento, o fundamental para a Impugnante era que a empresa
DANRIO promoveria a importação por encomenda das mercadorias em
pauta, a preços competitivos em relação ao mercado nacional, sem
necessidade de qualquer adiantamento por parte da Impugnante, a qual só
precisaria efetuar o pagamento no momento da compra efetiva das
mercadorias da empresa DANRIO.
Assim, a motivação pela qual a Impugnante adquiriu tais mercadorias da
empresa DANRIO não teve qualquer vínculo com o limite imposto pelo
tipo de habilitação no sistema RADAR da Impugnante, conforme
presumiu a fiscalização, mas com o volume
econômico dos contratos que havia firmado e que estavam, naquele
momento, acima da capacidade financeira (capital de giro) da empresa.
(fl. 1.765)
Ainda sobre a empresa DANRIO, o fato desta possuir habilitação
Ordinária no sistema RADAR significou para a Impugnante que a
Receita Federal do Brasil havia verificado a capacidade operacional e
financeira desta empresa e concluiu por sua adequação à modalidade
Ordinária de habilitação no sistema RADAR. Dessa forma...é
absolutamente desarrazoado que a Impugnante seja condenada por não
ter verificado, in loco, as instalações da referida empresa, justamente por
considerar que sua habilitação na modalidade Ordinária representava um
atestado dado pela Receita Federal do Brasil de que esta empresa possuía
capacidade operacional e financeira comprovadas. (fl. 1.766)
Em relação ao uso de documento falso, a Impugnante não tem qualquer
conexão com esta infração, haja vista não ser ela o importador, não
participando, portanto, de qualquer procedimento relacionado ao
preenchimento ou registro de qualquer das DI(s) em comento, sendo-lhe,
portanto, absolutamente indiferente as operações de importação entre as
empresas ICON DO BRASIL e DANRIO terem se efetuado por
encomenda ou por conta e ordem.
Sob a rubrica ocultação dos reais destinatários das mercadorias
importadas, a Impugnante defendeu-se utilizando-se, de modo geral, dos
mesmos argumentos da outra Impugnante (a empresa DANRIO);
particularmente, em fl. 1.769, ela menciona duas empresas (ELEKTRO
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, NF 200 e 201; CONECTA
EMPREENDIMENTOS LTDA., NF 205) que a demandaram no
mercado interno no que diz respeito às mercadorias importadas para
alegar que, considerando o entendimento da Fiscalização, são estas, e não
ela, as reais adquirentes das mercadorias em comento, não havendo,
inclusive, provas de que a Impugnante tenha dirigido alguma ordem de
compra diretamente à empresa ICON DO BRASIL, ou a tenha pagado
diretamente, etc..., ressaltando, ainda, que a Fiscalização ignorou a
documentação por ela entregue em atendimento à Intimação Fiscal n°
01/2001, particularmente, algumas das correspondências eletrônicas
trocadas entre a Impugnante e a empresa DANRIO, consoante solicitação
do item “c” da intimação.
Em fl. 1.770, argumenta que qualquer controvérsia acerca das
modalidades de importação efetuadas pelas empresa ICON DO BRASIL
E DANRIO não lhe diz respeito, eis que adquiriu as mercadorias
importadas no mercado interno, não tendo, pois, participação nas
operações de importação mencionadas no relatório fiscal.
A respeito da aplicação da multa prevista no § 3° do art. 23 do Decreto-
Lei n° 1.455/76, e, da multa estabelecida pelo art. 33 da Lei n°
11.488/2007, a Impugnante utiliza-se dos mesmos argumentos que os da
outra (empresa DANRIO). Particularmente, em fl. 1.776, menciona que,
em resposta ao Termo de Intimação n° 01/2011, informou que parte das
mercadorias em questão encontravam-se à época em seu estoque, fato
não considerado pela autoridade fiscal na época - afirmação que motivou
diligência na unidade de origem, nos termos da Resolução n° 16-381, de
27/11/2013, da 23a Turma (fls. 1.813/1.814). Continuando, argumenta
que o restante das mercadorias, considerando suas características,
poderiam ser encontradas em um rol muito restrito de empresas clientes
da Impugnante, e, sobre elas ser aplicada a penalidade de perdimento,
consoante estabelecido pela lei pertinente.
Por derradeiro, requer a nulidade do auto de infração pelos motivos
expostos, e, acaso necessário, seja efetuado procedimento de diligência
com a finalidade de
esclarecer algum ponto duvidoso; protesta, ainda, por produção de todas
as provas admitidas em Direito e por oportuna sustentação oral.
Os responsáveis solidários, consoante impugnações apresentadas,
tempestivamente, em nome das pessoas físicas, os Srs. FRANCISCO
ESCOBAR, MARCO ANTÔNIO DE PAIVA ESCOBAR, EDUARDO
CÉSAR CARDOSO DE MELLO, NEYDE MORENO CARDOSO DE
MELLO e SÍLVIO CARDOSO DE MELO, alegam, em suma:
O art. 135 do CTN prevê que os administradores da pessoa jurídica só
poderão ser responsabilizados por débitos exigidos da empresa acaso
estes decorrerem de atos por eles praticados com infração à lei ou aos
termos do contrato social, devidamente comprovados;
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

Menciona o art. 20 do Código Civil de 1916, que estabelecia que as
pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros, e,
conjugando-o com o art. 50 do Código Civil em vigor que, por sua vez,
prescreve que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe
couber no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações e
obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica, argumenta que somente estaria presente a
possibilidade de o juiz desconsiderar a regra pela qual a pessoa jurídica
não se confunde com a dos seus membros em situações específicas,
quando restasse patente o abuso de direito cometido pelo sócio, ou pelo
administrador da empresa, o que não é o caso;
No curso da ação fiscal não foi provado que os sócios tivessem cometido
as infrações mencionadas, nos termos dos arts. 135 e 137 do CTN, não
merecendo prosperar a mera alegação comum, nos termos do art. 124 do
CTN;
Diante dos motivos expostos, solicitam seja declarada a nulidade do auto
de infração, e, por conseguinte, a extinção da relação jurídica tributária
então estabelecida.
Em 12 de novembro de 2014, a 11a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento em São Paulo, por unanimidade de votos, julgou improcedente as impugnações
apresentadas pela empresa DANRIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e
pelos seus respectivos sócios-administradores, os Srs. FRANCISCO ESCOBAR e MARCO
ANTÔNIO DE PAIVA ESCOBAR, mantendo o crédito tributário lançado no que diz respeito à
multa proporcional ao valor aduaneiro, nos termos do § 3° do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455/76,
correspondente a R$ 162.728,98, e à multa lançada nos termos do art. 33 da Lei n° 11.488/2007,
no valor de 16.711,23.
Julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela empresa N.
MELLO COMÉRCIO DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS LTDA e seus respectivos sócios, os Srs.
EDUARDO CÉSAR CARDOSO DE MELLO, NEYDE MORENO CARDOSO DE MELLO e
SÍLVIO CARDOSO DE MELO excluindo-os da sujeição passiva quanto à multa lançada nos
termos do art. 33 da Lei n° 11.488/2007, no valor de 16.711,23, e, exonerando, quanto à multa
proporcional ao valor aduaneiro, lançada nos termos do § 3° do art. 23 do Decreto-Lei n°
1.455/76, a quantia correspondente a R$ 43.873,64, mantendo-se, consequentemente, o valor do
crédito correspondente a R$ 118.855,34.
BERNARD ANTON FULDAUER, CPF 246.416.638-31, socio da ITRADING
DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP, apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO, e-folhas 2.001 à 2.005, contra a decisão da 11a Turma de Julgamento da
DRJ/SP, onde alegou:
O Recorrente apresentou sua impugnação, tempestivamente, conforme demonstra o
protocolo 2204, datado de 22/07/2011 (anexo).
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

Entretanto, o acórdão do julgamento da DRJ/SP registra que não houve apresentação de
impugnação do responsável solidário Icon do Brasil Importação e Exportação Ltda e de
seus sócios.

Tomando ciência desse grave equívoco, o recorrente dirigiu-se ao loca! onde protocolou
as impugnações - CAC/Santo Amaro, localizado na capitai paulista para tentar entender
o que teria ocorrido. Na CAC/Santo Amaro, após alguns dias de levantamento interno, o
contribuinte foi informado de que a impugnação foi regularmente recebida e
encaminhada, via documento intitulado Memorando n° 1054/11, datado de 25/7/2011,
para o Chefe da EFA da DRF/Jundiaí. Tal Memorando foi recebido pela
SAANA/DRF/Jundiaí, conforme recibo datado de 27/7/2011, e continha as
impugnações referentes aos protocolos 2202, 2203 e 2204, da Icon do Brasil e seus
sócios. Segundo informado, as impugnações deveriam ter sido juntadas ao processo na
DRF/Jundiaí.
De qualquer forma, independentemente de quem foi a faíha, o fato é que a empresa icon
do Brasil importação e Exportação e seus socios apresentaram tempestivamente sua
impugnação, mas a DRJ/SP não teve conhecimento da defesa apresentada pelo
contribuinte e seus sócios.
Portanto, requer-se a pronta devolução do presente processo ao órgão julgador de 1a
instância, para que um novo julgamento aprecie os documentos e argumentos, de fato e
de direito, apresentados pela Icon do Brasil Importação e Exportação e seus sócios.
CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO SILVA, CPF 101.987.537-21, sócio de
ITRADING DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO, e-folhas 2.010 à 2.015, contra a decisão da 11a Turma de Julgamento da
DRJ/SP, onde alegou:
O Recorrente apresentou sua impugnação, tempestivamente, conforme demonstra o
protocolo 2204, datado de 22/07/2011 (anexo).
Entretanto, o Acórdão do julgamento da DRJ/SP registra que não houve apresentação de
impugnação do responsável solidário Icon do Brasil Importação e Exportação Ltda e de
seus sócios.
Tomando ciência desse grave equívoco, o recorrente dirigiu-se ao local onde protocolou
as impugnações - CAC/Santo Amaro, localizado na capital paulista -, para tentar
entender o que teria ocorrido. Na CAC/Santo Amaro, após alguns dias de levantamento
interno, o contribuinte foi informado de que a impugnação foi regularmente recebida e
encaminhada, via documento intitulado Memorando n° 1054/11, datado de 25/7/2011,
para o Chefe da EFA da DRF/Jundiaí. Tal Memorando foi recebido pela
SAANA/DRF/Jundiaí, conforme recibo datado de 27/7/2011, e continha as
impugnações referentes aos protocolos 2202, 2203 e 2204, da Icon do Brasil e seus
sócios. Segundo informado, as impugnações deveríam ter sido juntadas ao processo na
DRF/Jundiaí.
De qualquer forma, independentemente de quem foi a falha, o fato é que a empresa Icon
do Brasil Importação e Exportação e seus socios apresentaram tempestivamente sua
impugnação, mas a DRJ/SP não teve conhecimento da defesa apresentada pelo
contribuinte e seus sócios.
Portanto, requer-se a pronta devolução do presente processo ao órgão julgador de 1a
instância, para que um novo julgamento aprecie os documentos e argumentos, de fato e
de direito, apresentados pela Icon do Brasil Importação e Exportação e seus sócios.

Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

A empresa DANRIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA foi
intimada do Acórdão de Impugnação, por Edital, em 14 de abril de 2015, às e-folhas 1.936.
Em 30 de março de 2015, a empresa DANRIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA ingressou com Recurso Voluntário de e-folhas 2.018 à 2.021.
Foi alegado:
1. O julgador afastou a hipótese da fiscalização com relação a ausência de
capacidade economica, financeira ou operacional da DANRIO e das
outras impugnantes.
2. Afastou a hipótese de uso de documento falso pois a impugnante não
preencheu nenhum documento do processo de importacao.
3. O julgador considerou procedente a defesa da N.Mello em respeito as
alegações efetuadas no sentido de que havería mercadorias no
estabelecimento da N.Mello , que por ocasião da lavratura do auto de
infração não foram diligenciadas. O julgador para "salvar" o Auto de
infração solicitou a realização de diligencia nos termos da resolução em
flx. 1813/1814; em atendimento, o Relatório Fiscal informou que, por
ocasião da ação fiscal havia em estoque TI unidades das mercadorias,
cujo valor aduaneiro correspondia a R$ 43.873,64. Este valor portanto
foi exonerado do montante exigido da N.Mello. Ora, se o auto de
infração converte em valor as mercadorias nao localizadas. Porque
somente a N. Mello como solidário foi exonerado do credito tributário?
As mercadorias se localizadas ha época não teriam diminuído o valor
do auto de infração para todos os impugnantes? Qual a lógica em se
excluir um e não o outro, se a mercadoria objeto eh a mesma a todos os
impugnantes? O julgador deixou evidente que a fiscalização não adotou
o procedimento correto para aplicação da penalidade. Depois de 3 anos
em diligencia quer se ter certeza de quais mercadorias havia na empresa
ha época? Me parece injusto punir um inocente com provas
comprometidas.
4. 4) O julgador resumiu que a principal infração verificada no auto de
infração foi o desrespeito aos requisitos e condições da importacao por
encomenda. Pois em a Nmello sendo o encomendante no mercado
interno esta deveria estar sujeita aos requisitos e condições nos termos
do que estabelece a IN SRF nr. 634/2006. Não sendo observados estes
requisitos estaria a Nmello oculta por ocasião de todas as importações
realizadas. Nas palavras do julgador: "A respeito da ocorrência da
infração portanto, não resta qualquer duvida; e diga se de passagem,
porem, que a infração imputada as impugnantes não guarda qualquer
relação com a ausência de capacidade economica, financeira ou
operacional
de
qualquer
das
impugnantes;
conforme
restou
comprovado, tal se deu em virtude da não observância dos requisitos e
condições então impostos pela legislação pertinente a modalidade das
importações. Na apresentacao das defesas, as inpugnantes confirmaram
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

haver um acordo entre elas no sentido de a empresa N. MELLO efetuar
encomendas a empresa DANRIO, com a finalidade de atender as suas
demandas no mercado interno; inclusive a respeito, a Inpugnante
DANRIO efetuou o seguinte questionamento em sua impugnação: Qual
o ilícito disso? E vedado a um encomendante ou a um adquirente por
conta e ordem receber encomendas de seus clientes? O Julgador segue:
" Pois bem, de fato, a primeira vista, nao vislumbramos qualquer ilícito
na situação questionada; entretanto, restando evidencia de um
encomendante predeterminado das mercadorias importadas (a empresa
N MELLO), e a não utilização de recurso deste encomendante nas
operações de comercio exterior objeto da acao fiscal, a situação aqui
descrita reveste-se de um matiz diverso daquele pretendido pelas
impugnantes; em outros termos, as operações de importacao aqui
mencionadas hão, necessariamente, de se enquadrar na modalidade de
importações por encomenda, estando, pois sujeitas aos requisitos e
condições para tal, nos termos do que estabelece a IN SRF n
634/2006.... " A pratica porem demonstra que não ha como o
encomendante ou adquirente por conta e ordem de terceiros demonstrar
no registro da Declaração de Importacao o seu cliente encomendante.
Pois a Declaração de importacao só permite 2 (dois) campos:
Campo do importador.
Campo do Adquirente ou Encomendante
Não existe um terceiro campo por ocasião do registro da Declaração de
Importacao para inserir o nome do encomendante do encomendante que ja trabalha com a
Importadora (FIGURA ACIMA). Em outras palavras não eh possível transparecer o segundo
emcomendante na cadeia de compra e venda. Tampouco um terceiro que estivesse
encomendando do segundo e assim por diante. O legislador pretende evitar a fraude atrazez de
mecanismos de transparência das operações. Porem nao pode ser ilícito se a operação em questão
não eh prevista na legislação. Tampouco a fiscalização deveria forçar elementos a esse nível para
extrair tributos dos contribuintes. O Bom senso deveria prevalecer.
- DO PEDIDO
Tornou-se central no combatido Auto de Infração a discussão entre as
modalidades de importação por encomenda e importação por conta e ordem, consideradas pela
RFB como formas de terceirização das operações de comércio exterior, que são utilizadas
conforme o nível de terceirização que se almeja.
Nos termos da IN SRF 225/02 e 634/06, a diferença entre uma modalidade e
outra está na possibilidade de adiantamento de recursos do adquirente por conta e ordem para o
importador, o que é expressamente vedado no caso da importação por encomenda, que, por sua
vez, deve ser realizada com recursos próprios da pessoa jurídica importadora.
Há diferença também no que se refere à operação de câmbio. No caso da
importação por conta e ordem, o pagamento do câmbio pode ser feito tanto pelo importador
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

quanto pelo adquirente, enquanto na importação por encomenda, a operação de câmbio é de \Z
responsabilidade exclusiva do importador. XÀZ
No caso das Dl em pauta, não houve adiantamento de recursos da Impugnante
para a Icon do Brasil, que empregou recursos próprios para a realização das importações, e todas
as operações de câmbio foram fechadas pela Icon do Brasil, não deixando dúvida de que elas
poderíam ser enquadradas como importações por encomenda, conforme indicado pelo
importador no campo "Informações Complementares" dessas Dl.
Mas também poderiam, em tese, ser enquadradas como importações por conta
e ordem, uma vez que não há impedimento, nesta última hipótese, do importador realizar toda a
intermediação comercial, as operações de câmbio e, inclusive, de empregar exclusivamente
recursos próprios.
Dessa breve análise pode-se concluir que a importação feita pela DANRIO por
encomenda com a ICON nao utilizou recursos da DANRIO. E muito menos da NMELLO. Como
pode se falar em interposição?
Ante o exposto, requer a Impugnante:
a) Dignem-se V. Sas. declarar a nulidade do Auto de Infração em razão (i);
identificação precisa do sujeito passivo de cada uma das infrações elencadas, mas sujeitando
todas as pessoas físicas e jurídicas a todas as infrações; (ii) da não observância dos requisitos
materiais e formais previstos no parágrafo 3o do artigo 23 do Decreto-Lei 1.455/76 (mercadoria
não localizada ou consumida);(iii) da inobservância do artigo 112 do CTN; (iv) de ser
inadmissível culpar o contribuinte pelas fragilidades do SISCOMEX e pela mora do Fisco em
promover a adaptação do sistema às normas; (vii) da Impugnante não registrar nem instruir
documentalmente as Dl, nem sequer participar dos despachos aduaneiros promovidos pela Icon
do Brasil; (viii) da fiscalização não ter comprovado o cometimento de qualquer dos ilícitos
apontados contra a Impugnante, conforme bem demonstrado ao longo da presente impugnação.
Por conseguinte, seja declarada extinta a relação jurídico-tributária.
A ITRADING DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, antes
denominada Icon do Brasil Importação e Exportação Ltda, apresentou Recurso Voluntário às e-
folhas 1.957 e 1.958.
Em 19 de abril de 2018, através da Resolução n° 3302-000.742, a 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF baixou os autos em diligência
para que a unidade de origem verifique a autenticidade e tempestividade dos documentos
acostados aos recursos voluntários de e-fls. 1.971/1.996, 2.001/2.005 e 2.010/2.015, que versam
sobre o processamento das impugnações de fls.1.957/1.996, 1.999/2.005 e 2.008/2.015,
apresentados pelos sujeitos passivos solidários.
Ocorre que a análise empreendida, pelo menos é isso que se depreende da
resposta acima transcrita, se deu em relação aos documentos copiados pelo fiscal de folhas 2.087
a 2.199, impugnações que já constavam nos autos.
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

O contribuinte em sede de Recurso Voluntário apresentou outros documentos,
de e-fls. 1.971/1.996, 2.001/2.005 e 2.010/2.015, alegando que se tratam de documentos
distintos daqueles acostados - as impugnações apresentadas em Santo Amaro/ SP -. Por isso da
necessidade da verificação de sua autenticidade e tempestividade.
Por isso, em 24 de julho de 2019, através da Resolução n° 3302-001.172, a 2a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF decidiu baixar os autos
em NOVA RESOLUÇÃO para que a autoridade preparadora se posicione especificamente
sobre os documentos acostados aos recursos voluntários de e-fls. 1.971/1.996, 2.001/2.005 e
2.010/2.015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
tempestivamente interposto pelo contribuinte.
A empresa DANRIO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA foi
intimada do Acórdão de Impugnação, por Edital, em 14 de abril de 2015, às e-folhas 1.936.
Ocorre que antes disso, em 30 de março de 2015, a empresa DANRIO
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ingressou com Recurso Voluntário, e-
folhas 2.018.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da controvérsia.
 A exoneração do crédito tributário da N.Mello, uma vez que, por
ocasião da ação fiscal havia em estoque 27 unidades das mercadorias,
cujo valor aduaneiro correspondia a R$ 43.873,64. Este valor portanto
foi exonerado do montante exigido da N.Mello;
 O ilícito da confirmação pelos impugnantes de haver um acordo entre
elas no sentido de a empresa N. MELLO efetuar encomendas a empresa
DANRIO, com a finalidade de atender as suas demandas no mercado
interno;
 As operações de importação em questão, em tese, poderiam ser
enquadradas como importações por conta e ordem, uma vez que não há
impedimento, nesta última hipótese, do importador realizar toda a
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

intermediação comercial, as operações de câmbio e, inclusive, de
empregar exclusivamente recursos próprios.
Passa-se à análise.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inicia-se o VOTO, com a transcrição de fragmento do Recurso Voluntário
apresentado por ITRADING DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A, antes
denominada Icon do Brasil Importação e Exportação Ltda, e-folhas 1.957 e 1.958 – não
contemplado no RELATÓRIO.

O Recorrente apresentou sua impugnação, tempestivamente, conforme demonstra o
protocolo 2204, datado de 22/07/2011 (anexo).
Entretanto, o acórdão do julgamento da DRJ/SP registra que não houve apresentação de
impugnação do responsável solidário Icon do Brasil Importação e Exportação Ltda e de
seus sócios.
Tomando ciência desse grave equívoco, o recorrente dirigiu-se ao local onde protocolou
as impugnações - CAC/Santo Amaro, localizado na capital paulista -, para tentar
entender o que teria ocorrido. Na CAC/Santo Amaro, após alguns dias de levantamento
interno, o contribuinte foi informado de que a impugnação foi regularmente recebida e
encaminhada, via documento intitulado Memorando n° 1054/11, datado de 25/7/2011,
para o Chefe da EFA da DRF/Jundiaí. Tal Memorando foi recebido pela
SAANA/DRF/Jundiaí, conforme recibo datado de 27/7/2011, e continha as
impugnações referentes aos protocolos 2202, 2203 e 2204, da Icon do Brasil e seus
sócios. Segundo informado, as impugnações deveriam ter sido juntadas ao processo na
DRF/Jundiaí.
De qualquer forma, independentemente de quem foi a falha, o fato é que a empresa Icon
do Brasil Importação e Exportação apresentou tempestivamente sua impugnação, mas a
DRJ/SP não teve conhecimento da defesa apresentada pelo contribuinte e seus sócios.
Portanto, requer-se a pronta devolução do presente processo ao órgão julgador de 1a
instância, para que um novo julgamento aprecie os documentos e argumentos, de fato e
de direito, apresentados pela Icon do Brasil Importação e Exportação e seus sócios.
BERNARD ANTON FULDAUER, CPF 246.416.638-31, socio da ITRADING
DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP, apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO, e-folhas 2.001 à 2.005, contra a decisão da 11a Turma de Julgamento da
DRJ/SP, onde alegou:
O Recorrente apresentou sua impugnação, tempestivamente, conforme demonstra o
protocolo 2204, datado de 22/07/2011 (anexo).
Entretanto, o acórdão do julgamento da DRJ/SP registra que não houve apresentação de
impugnação do responsável solidário Icon do Brasil Importação e Exportação Ltda e de
seus sócios.

Tomando ciência desse grave equívoco, o recorrente dirigiu-se ao local onde protocolou
as impugnações - CAC/Santo Amaro, localizado na capitai paulista para tentar entender
o que teria ocorrido. Na CAC/Santo Amaro, após alguns dias de levantamento interno, o
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

contribuinte foi informado de que a impugnação foi regularmente recebida e
encaminhada, via documento intitulado Memorando n° 1054/11, datado de 25/7/2011,
para o Chefe da EFA da DRF/Jundiaí. Tal Memorando foi recebido pela
SAANA/DRF/Jundiaí, conforme recibo datado de 27/7/2011, e continha as
impugnações referentes aos protocolos 2202, 2203 e 2204, da Icon do Brasil e seus
sócios. Segundo informado, as impugnações deveriam ter sido juntadas ao processo na
DRF/Jundiaí.
De qualquer forma, independentemente de quem foi a falha, o fato é que a empresa Icon
do Brasil importação e Exportação e seus sócios apresentaram tempestivamente sua
impugnação, mas a DRJ/SP não teve conhecimento da defesa apresentada pelo
contribuinte e seus sócios.
Portanto, requer-se a pronta devolução do presente processo ao órgão julgador de 1a
instância, para que um novo julgamento aprecie os documentos e argumentos, de fato e
de direito, apresentados pela Icon do Brasil Importação e Exportação e seus sócios.
CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO SILVA, CPF 101.987.537-21, sócio de
ITRADING DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO, e-folhas 2.010 à 2.015, contra a decisão da 11a Turma de Julgamento da
DRJ/SP, onde alegou:
O Recorrente apresentou sua impugnação, tempestivamente, conforme demonstra o
protocolo 2204, datado de 22/07/2011 (anexo).
Entretanto, o Acórdão do julgamento da DRJ/SP registra que não houve apresentação de
impugnação do responsável solidário Icon do Brasil Importação e Exportação Ltda e de
seus sócios.
Tomando ciência desse grave equívoco, o recorrente dirigiu-se ao local onde protocolou
as impugnações - CAC/Santo Amaro, localizado na capital paulista -, para tentar
entender o que teria ocorrido. Na CAC/Santo Amaro, após alguns dias de levantamento
interno, o contribuinte foi informado de que a impugnação foi regularmente recebida e
encaminhada, via documento intitulado Memorando n° 1054/11, datado de 25/7/2011,
para o Chefe da EFA da DRF/Jundiaí. Tal Memorando foi recebido pela
SAANA/DRF/Jundiaí, conforme recibo datado de 27/7/2011, e continha as
impugnações referentes aos protocolos 2202, 2203 e 2204, da Icon do Brasil e seus
sócios. Segundo informado, as impugnações deveram ter sido juntadas ao processo na
DRF/Jundiaí.
De qualquer forma, independentemente de quem foi a falha, o fato é que a empresa Icon
do Brasil Importação e Exportação e seus sócios apresentaram tempestivamente sua
impugnação, mas a DRJ/SP não teve conhecimento da defesa apresentada pelo
contribuinte e seus sócios.
Portanto, requer-se a pronta devolução do presente processo ao órgão julgador de 1a
instância, para que um novo julgamento aprecie os documentos e argumentos, de fato e
de direito, apresentados pela Icon do Brasil Importação e Exportação e seus sócios.
Para o deslinde da questão, foram realizadas duas Resoluções:
1. Em 19 de abril de 2018, Resolução n° 3302-000.742;
2. Em 24 de julho de 2019, Resolução n° 3302-001.172.

Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

- Da resposta à Resolução n° 3302-001.172, de 24 de julho de 2019.
Às e-folhas 2.240, a autoridade preparadora informa:
Nas fls. 2219 e 2220 o CARF solicitou a avaliação da autenticidade e tempestividade da
documentação acostada aos recursos voluntários nas fls. 1.971/1.996, 2.001/2.005 e
2.010/2.015. Os sujeitos passivos alegam ter tempestivamente apresentado tais
documentos como impugnação ao Auto de Infração. Ainda afirmam que tais
documentos foram recebidos pela Saana de Jundiaí e não foram anexados ao processo.
Após avaliação da documentação juntada ao processo, nas fls. 2223, 2226 e 2227 os
interessados foram intimados a apresentar à fiscalização os “comprovantes originais de
protocolo” junto ao CAC de Santo Amaro - SP. Decorrido o prazo de 30 dias da ciência
não houve manifestação por parte dos interessados.
No entanto, nos arquivos da DRF-Jundiaí encontramos o memorando do CAC de Santo
Amaro-SP (fl. 2238) utilizado para movimentação da documentação à DRF-Jundiaí. O
memorando foi recebido em 27/07/2011, pelo chefe da Saana. No entanto, em função de
o processo já ter sido movimentado para a Agência de Bragança Paulista em
26/07/2011, conforme pode-se confirmar no Sistema e-Processo, a documentação
encaminhada pelo CAC de Santo Amaro foi remetida para a Agência de Bragança
Paulista em 27/07/2011 pelo Memo/SAANA/DRF/JUNDIAÍ/N° 77/2011 (fl. 2239),
constando 29/07/2011 como data de recebimento.
Considerando que os documentos apresentados pelos sujeitos passivos (PA 2202, 2203
e 2204), foram encaminhados para a Agência de Bragança Paulista, unidade
preparadora, movimentamos o processo para que esta se manifeste sobre a autenticidade
e tempestividade das impugnações conforme arguido nas fls. 2219 e 2220, dê ciência da
decisão aos interessados e, decorrido o prazo para manifestação, remeta o processo ao
órgão julgador.
Às e-folhas 2.241, consta a seguinte informação complementar:
De:
Luis Marcelo Peres/RF08/SRF
Para: Marco Luciano Aparecido de Camargo/RF08/SRF@SRF
Bom dia Marco!
O Memo/SAANA/DRF JUNDIAÍ 77/2011 de 27/07/2011 foi devidamente recebido
com as respectivas impugnações, e que posteriormente, tais documentos foram
encaminhados ao antigo setor SORAC da ARF/BPA, setor da Agência devidamente
constituído na época, que se encarregou de digitalizar o conteúdo recebido para o
processo. Diante disso, confirmo a autenticidade e tempestividade de tais
impugnações, tendo em vista que o referido memorando foi recebido pela ARF-
/Bragança Paulista.
Att.
(Grifo e negrito nossos)
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal,
encontram-se definidas nos incisos I e II do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.426 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721378/2011-09

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, em vista da preterição do direito de defesa, o Acórdão n° 16-63.138,
da 11a Turma da DRJ/SPO, Sessão de 12 de novembro de 2014 (e-folhas 1.866) é NULO, por
infração ao artigo 59, II, do Decreto 70.235/72, devendo os autos retornarem à 1a instância de
julgamento para NOVA DECISÃO, onde serão observadas as impugnações juntadas por
ITRADING DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A e pelos sócios BERNARD
ANTON FULDAUER e CARLOS ANDRÉ NASCIMENTO SILVA.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital